Tribunal: TJMT
Processo: 1000882-15.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Agravo de Instrumento: 1000882-15.2020.8.11.9005
Processo 1o Grau: 1033451-18.2020.8.11.0001
Origem: JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
Agravante(s): JEFFERSON ALVES
Agravado(s): ESTADO DE MATO GROSSO
MATO GROSSO PREVIDENCIA – MTPREV
Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc...
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto por JEFFERSON ALVES contra decisão proferida pelo JUÍZO DO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ que indeferiu a tutela provisória de urgência pretendida para suspender os descontos previdenciários de 14% sobre os seus proventos, percentual este taxado de indevido, pois supera o percentual aplicável aos militares das Forças Armadas e seus pensionistas (9,5%).
Esta magistrada indeferiu a liminar.
A parte Agravante interpôs recurso de agravo interno, mesmo não tendo havido prolação de decisão monocrática quanto ao mérito.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Em consulta aos autos de origem, verifico que o magistrado a quo proferiu sentença, estando os autos, atualmente, arquivados, de modo que houve a perda superveniente do objeto do presente recurso.
Desta feita, deve o presente recurso ser declarado prejudicado com a consequente extinção do feito.
Ante o exposto, reconheço a perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 1018, § 1o, do Código de Processo Civil e DECLARO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento.
Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, pois inaplicáveis à espécie.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora